Tribunal: STF
Processo: RE 88152
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- FALÊNCIA. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
- Advogado que requereu a quebra sem procuração contendo poderes especiais, mas que anexou aos autos, um dia depois da sentença de primeiro grau, mandato outorgando-lhe tais poderes. Indicado como vulnerado o art. 13, II, do Código de Processo Civil, que trata de outras hipóteses. 
- Recurso que alega nulidade por falta de intervenção do Ministério Público, sem indicar o dispositivo legal que tornaria obrigatória essa participação antes de declarada a falência. 
- Recurso extraordinário não conhecido.